Tribunal: STF
Processo: SS 341
Classe: SS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-03
Data de publicação: 1992-02-03

Ementa:
Suspensão de Segurança.
         Teto de vencimentos de servidores do Poder  Executivo  (art.
37, XI, da Constituição Federal e art. 17 do A.D.C.T.). Arts.  4.  da
Lei n. 4.348, de 26.06.1964, 297 do R.I.S.T.F. e 25 da Lei n.  8.038,
de 28.05.1990.
1.       Havendo questão constitucional a ser  dirimida  no  processo
de mandado de segurança  impetrado  originariamente  em  Tribunal  de
Justiça,  a  competência  para  suspensão  de  medida  liminar,   ali
deferida, e do Presidente do Supremo Tribunal Federal (art. 25 da Lei
n. 8.038, de 28.05.1990).
2.       Em Processo de Suspensão de Segurança  não  se  examinam  as
questões da causa em que deferido o "writ" ou a liminar, mas, apenas,
se ocorre, com tal deferimento, hipótese de risco de  grave  lesão  a
ordem, a saúde, a segurança e a economia pública (art. 4. da  Lei  n.
4.348, de 26.06.1964, e art. 297 do RISTF).
3.       Caracterizada uma  dessas  hipóteses,  e  de  se  deferir  a
suspensão.
4.       Agravos regimentais improvidos.